Tribunal: TJSP
Processo: 2020450-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
*Competência recursal – Agravo de instrumento – Ação indenizatória – Cumprimento de sentença – Prevenção da 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, em razão de anterior distribuição e julgamento de recurso interposto de sentença proferida em ação entre as mesmas partes que originou o cumprimento de sentença – Recurso não conhecido, determinada redistribuição à C. Câmara

Ementa:
*Competência recursal – Agravo de instrumento – Ação indenizatória – Cumprimento de sentença – Prevenção da 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, em razão de anterior distribuição e julgamento de recurso interposto de sentença proferida em ação entre as mesmas partes que originou o cumprimento de sentença – Recurso não conhecido, determinada redistribuição à C. Câmara competente.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000214662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020450-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante
MAURÍCIO LUIZ COSTA, é agravado LAERTE POLIZELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 25 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No:
31540
AGRV. No: 2020450-32.2019.8.26.0000
COMARCA: BARUERI
AGTE.:
MAURÍCIO LUIZ COSTA
AGDO. :
LAERTE POLIZELLO
*Competência recursal Agravo de instrumento Ação
indenizatória Cumprimento de sentença Prevenção da
12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, em
razão de anterior distribuição e julgamento de recurso
interposto de sentença proferida em ação entre as mesmas
partes que originou o cumprimento de sentença Recurso
não conhecido, determinada redistribuição à C. Câmara
competente.*
Trata-se de agravo de instrumento de decisão de fls. 22, em
cumprimento de sentença de ação indenizatória proposta pelo agravante em face do
agravado, que fixou multa de 5% do valor da execução por litigância de má-fé e presumiu a
boa-fé de terceiro adquirente do veículo, afastando a suposta fraude à execução.
Agrava de instrumento o exequente alegando, em síntese, não ser
suficiente para a comprovação da venda o DUT que sequer foi registrado no DETRAN.
Aponta estar demonstrada a tentativa de fraude a execução pelo agravado. Destaca ter o
executado dado versões diferentes sobre o destino dos veículos e salienta a falta de provas
da alienação da M. Benz e da Caloi. Questiona a venda do Honda vinte dias após a
distribuição da execução sem a transferência formal do veículo para o comprador,
ressaltando a ausência de manifestação do suposto comprador, vez que o veículo está
bloqueado. Salienta a falsidade do boleto que ocasionou o ingresso no judiciário. Pugna pelo
provimento do recurso, mantendo-se a penhora do veículo.
Recurso respondido (fls. 521/533).
É o relatório.
VOTO.
Cuida-se de agravo de instrumento de decisão em cumprimento de
sentença movido pelo agravante em face do agravado, que fixou multa de 5% do valor da
execução por litigância de má-fé e presumiu a boa-fé de terceiro adquirente de veículo,
afastando a suposta fraude à execução.
O agravante iniciou cumprimento de sentença em face do agravado
com base em sentença que condenou o requerido agravado ao pagamento de R$13.306,76 a
título de danos materiais e R$5.000,00 a título de danos morais.
Realizadas buscas via Renajud foram localizados três veículos em
nome do agravado executado, sendo determinado o bloqueio e expedição dos mandados de
penhora (fls. 112) da M. Benz/A 190, 2002, placa HMS-3724, do Honda /Civic LX, 2001,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
placa FST-5252 e da Caloi/MobyletteXR 50, 199, placa BFF-0201.
O agravado foi intimado a se manifestar sobre a localização dos
veículos (fls. 479).
Manifestou-se informando que o veículo M. Benz foi vendido em
2014, o veículo Honda/Civis foi vendido em 17 de agosto de 2017 e a Caloi Mobylette foi
roubada em 1990. Alegou não possuir cópia da autorização para transferência de
propriedade de veículo da venda da M. Benz (fls. 482/484).
O Juiz a quo mencionou súmula do STJ presumindo a boa-fé de
terceiro adquirente, considerando a irregularidade das mencionadas vendas determinando a
pesquisa Renajud para verificação de quando foram inseridas as restrições nos veículos,
visando o exame de suposta fraude à execução (fls. 487).
O agravante questionou as informações prestadas pelo agravado
salientando a divergência da versão contada ao oficial de justiça, reconhecendo a
propriedade do veículo M. Benz. Questionou também a venda do veículo Honda/Civic, que
ocorreu após o trânsito em julgado da sentença, tornando o agravado insolvente. Ressaltou
que referido veículo continua em nome do agravado e que foi vendido por preço muito
inferior ao da tabela. Requereu reconhecimento da litigância de má-fé e da fraude contra
credores, com suas consequências (fls. 489/490).
A decisão agravada foi assim fundamentada:
“Compulsando os autos, verifico que o executado, em setembro de
2018, informou ao Oficial de Justiça que tinha posse apenas do veículo m.Bens/ A 190,
placa HMS3724 e que este estava emprestado (fls. 170). Já em dezembro de 2019 disse
que o mesmo veículo teria sido vendido em 2017 (fls. 450).
Assim, as afirmações são incompatíveis entre si, evidenciando que
o executado alterou a verdade dos fatos, razão pela qual fixo multa em 5% do valor da
execução, em atenção ao artigo 80, II do CPC.
Com relação à alegada fraude contra credores, o caso se amolda
ao art. 792, IV do CPC, eis que ao tempo da suposta venda, já tramitava ação capaz de
reduzir o Executado à insolvência. No entanto, conforme assinalado na decisão de fls.
455, existe a súmula no 375 do STJ.
No caso em tela, conforme de verifica da pesquisa retro, as
anotações de restrição no sistema se deu após a alienação do veículo. Assim, presume-se
de boa-fé o terceiro adquirente.
Intime-se.”
Não se conhece do recurso, por existir Câmara preventa.
Reza o caput do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo: Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa
para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar
ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.
(grifamos)
Constata-se anterior distribuição de recurso de apelação interposto
de sentença proferida no processo de conhecimento, distribuído para relatoria da Des. Isabel
Cogan, da 12a Câmara de Direito Público (recurso cadastrado sob o no
0028331-36.2010.8.26.0068).
Trata-se de recurso interposto de decisão proferida em fase de
cumprimento de sentença, objeto da apelação referida.
Desta forma, patente a prevenção daquela C. Câmara, que primeiro
conheceu a causa.
Embora o agravo de instrumento tenha sido livremente distribuído
em 07/02/2020, o recurso anteriormente distribuído à 12a Câmara de Direito Público a torna
preventa.
Por tais fundamentos, não se conhece do recurso, com determinação
de redistribuição à 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR